Tribunal: TJMT
Processo: 0002815-82.2019.8.11.0046
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002815-82.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDNALDO DE SOUZA MENEZES - CPF: 876.499.501-15 (RECORRENTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), WAGNER ESPINDULA PEIXINHO (VÍTIMA), LENILDO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), WILLIAM BELARMINO DE SOUZA - CPF: 901.816.701-00 (TESTEMUNHA), EVELYN GONCALVES FONTES PEREIRA - CPF: 300.622.168-05 (TESTEMUNHA), JOAO MARCELO ALVES PEREIRA - CPF: 174.084.808-03 (TESTEMUNHA), SEBASTIÃO DOS SANTOS (TESTEMUNHA), ARNALDA REGIS DE MIRANDA SOUZA (TESTEMUNHA), JOSE CABRAL SOBRINHO - CPF: 378.820.741-87 (TESTEMUNHA), CLEITON ALVES CARMO - CPF: 072.376.821-80 (TESTEMUNHA), JOSE DO CARMO PEREIRA - CPF: 036.347.731-46 (TESTEMUNHA), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), WAGNER ESPINDULA PEIXINHO - CPF: 978.462.791-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
ANIMUS NECANDI.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), fraude processual (art. 347, parágrafo único, por duas vezes,
c.c
. art. 69,
caput
, do CP) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826/2003). A defesa postula a impronúncia do recorrente, sob alegação de ausência de dolo e de
animus necandi
, ou, subsidiariamente, a desclassificação para homicídio culposo, o afastamento das qualificadoras e a exclusão da imputação de fraude processual.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há ausência de dolo na conduta do recorrente, a justificar sua impronúncia; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação para homicídio culposo; (
iii
) examinar a viabilidade de afastamento das qualificadoras de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima; (
iv
) avaliar a exclusão da imputação de fraude processual; (v) definir se os elementos probatórios coligidos justificam a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

1.
A sentença de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413
,
do CPP, não se exigindo certeza, mas sim elevada probabilidade de que o acusado seja autor do delito, para fins de admissibilidade da acusação.

2.
As circunstâncias fáticas demonstram a existência de dolo e
animus necandi
, evidenciado pelo comportamento do recorrente, que,
em tese,
agiu de forma premeditada,
em um momento de descontração,

e
efetuou disparo que
ceifou a ida da vítima
.

3.
A hipótese de disparo acidental
ou suicídio
fo
ram

afastadas
por perícia técnica, que constatou não haver resíduo de pólvora nas mãos da vítima, disparo à distância e ausência de sinais de suicídio ou acidente, o que
indica probabilidade n
a tese acusatória.

4.
A imputação de fraude processual encontra respaldo na tentativa de alteração da cena do crime pelo recorrente, que colocou a arma na mão da vítima para simular suicídio, bem como apresentou versão posteriormente desmentida pela reprodução simulada e exames periciais.

5.
O afastamento das qualificadoras é incabível na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, ante
à
demonstração de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, consistentes na continuidade da interação amistosa e execução súbita e traiçoeira do disparo.

6.
Os elementos indiciários constantes dos autos, especialmente os laudos periciais e os depoimentos colhidos, sustentam, com robustez, a admissibilidade da acusação, impondo a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

A sentença de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que não haja certeza plena, bastando elevada probabilidade de o réu ser o autor do crime. 2. O afastamento das qualificadoras somente é admitido na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes. 3. A tentativa de simular suicídio e a modificação da cena do crime caracterizam
, em tese,
a fraude processual, sendo inviável sua exclusão em sede de juízo de admissibilidade
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, § 2º, II e IV; art. 347, parágrafo único,
c.c
. art. 69,
caput,
do CP; art. 12 da Lei n. 10.826/03;
arts
. 413, 414, 415 e 419
,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; STJ -
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT - N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024; TJMT - N.U 1008150-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019; TJMT - N.U 1001488-63.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 06/11/2025; TJMT - N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
EDNALDO DE SOUZA MENEZES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), que o pronunciou a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado)
,
art. 347, parágrafo único, por duas vezes (fraude processual)
,
c
.
c
.
art. 69,
caput
, do Código Penal
, e
art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)
, conforme decisão que se vê no Id. 322264431.

Em suas razões, a defesa busca a
reforma da decisão de pronúncia
, sustentando a ausência de provas quanto ao dolo na conduta do recorrente, o que justificaria sua
impronúncia
. Alega que o disparo ocorreu em contexto de convivência amistosa, com consumo de bebidas alcoólicas, inexistindo qualquer motivação ou animosidade entre as partes, o que indicaria hipótese de disparo acidental
.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação para homicídio culposo
, diante da inexistência de
animus necandi
,
ou, ainda, o
afastamento das qualificadoras de dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima
, por não haver elementos que indiquem emboscada ou ataque traiçoeiro.

Por fim, postula a
exclusão da imputação de fraude processual
, por ausência de testemunhas presenciais e fragilidade do suporte pericial, limitado a meras presunções
(Id. 322264431)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 322264435).

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 322264436).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
329020359
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO
RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando pre
sentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso manejado pelo réu.

No caso em análise,
a defesa sustenta a ausência de dolo na conduta do recorrente e requer sua impronúncia. Alternativamente, pleiteia a desclassificação para homicídio culposo ou o afastamento das qualificadoras atribuídas, além da exclusão do crime de fraude processual, por insuficiência de provas.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...).
Consta do incluso inquérito policial que, em tempos anteriores e no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 17h05min, em residência particular localizada na Fazenda Fortaleza do Guaporé, zona rural do Município de Nova Lacerda/MT, o denunciado
EDNALDO DE SOUZA MENESES
possuía arma de fogo e munições de uso permitido (
01 revólver calibre .38, marca Taurus, numeração 585340, 01 munição calibre .38 percutida e não deflagrada, 03 munições calibre 12 intactas e 01 estojo calibre .38
), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência (vide laudos periciais de fls. 40-72/IP e 78-83/IP).

Consta, ainda, que, nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado
EDNALDO DE SOUZA MENESES
, consciente e imbuído de
animus necandi
, mediante dissimulação e com o emprego de recurso que dificultou a defesa, matou Wagner
Espíndula
Peixinho (vide laudo pericial de fls. 40-72/IP), bem como inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito (vide laudos periciais de fls. 40-72/IP e 97-108/IP).

Fazem esclarecer as investigações policiais que
EDNALDO
e Wagner eram funcionários da Fazenda Fortaleza do Guaporé. Nessa propriedade rural, o denunciado, a vítima e outras pessoas residiam juntos numa casa, local em que
EDNALDO
possuía os sobreditos artefatos.

Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, no dia dos fatos,
EDNALDO
e Wagner estiveram juntos no estabelecimento comercial denominado “Bar do Tião”, onde eles ingeriram bebidas alcoólicas. Na ocasião, houve uma discussão entre ambos, tendo a vítima dito ao denunciado que “
(...) já tinha mantido relação sexual com a ex-mulher dele e se ele apresentasse a atual mulher dele, ele também iria comer ela também (...)
” (vide termo de declarações de fls. 111-112/IP).

Ressai dos autos que o denunciado, porquanto enfurecido com essa discussão, deixou o local e rumou para o alojamento da fazenda, o que também foi feito pela vítima.

Tempo depois, já no interior da residência coletiva, em que pese o anterior entrevero, denunciado e vítima continuavam ingerindo bebida alcoólica e conversando na sala,
enquanto que
aquele manuseava o referido revólver.

Em dado momento,
EDNALDO
, ardilosamente, solicitou ao ofendido que fosse até a cozinha buscar mais uma cerveja para ele. Ao retornar à sala e após entregar a bebida, a vítima acabou sendo alvejada por um disparo de arma de fogo efetuado pelo denunciado, o que causou, pois, a sua morte.

Consta nos autos que, objetivando dar nova roupagem aos fatos,
EDNALDO
inovou artificiosamente a cena do crime com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, na medida em que colocou o revólver na mão esquerda da vítima, que, por sua vez, já
encontrava-se
caída ao solo, tudo no intuito de simular um suicídio.

A hipótese de suicídio, no entanto, foi descartada pelos peritos, haja vista que, embora o ofendido fosse destro, a arma, como dito, foi encontrada em sua mão esquerda; o disparo foi efetuado à distância; na região
tenar
da mão direita do cadáver havia manchas de sangue; e que o resultado para o exame residuográfico deu negativo para produtos residuais de disparo de arma de fogo nas mãos da vítima (vide laudo pericial de fls. 40-72/IP).

Sabendo que a hipótese de suicídio certamente seria descartada, como foi,
EDNALDO
passou a sustentar que o tiro foi acidental e, inclusive, na ocasião da reprodução simulada dos fatos (vide laudo pericial de fls. 97-108/IP), também objetivando induzir a erro o perito, afirmou que a vítima segurou a porção anterior do cano do revólver e o puxou para si, momento em que ocorreu o disparo.

Acontece, porém, que todo o enredo lançado pelo denunciado acabou sendo afastado pelos peritos, visto que
“
c
o
m a vítima segurando a arma pela porção anterior do cano, resultaria numa distância aproximada de 30 cm (trinta centímetros) a 50 cm (cinquenta centímetros) entre a boca do cano e o tronco da vítima
. Utilizando-se munições da marca PMC (mesma dos estojos encontrados na residência no dia do crime), foram realizados disparos com a boca do cano distante do alvo a cada 5 cm até a distância máxima de 50 cm.
Verificou-se que até mesmo a 50 cm de distância, utilizando munição similar à encontrada local, foram projetadas partículas de pólvora
incombusta
na superfície do alvo. Utilizando 04 (quatro) cartuchos de munição CBC, com a boca do cano distante 50 cm (cinquenta centímetros) do alvo, os resultados foram similares, sendo que em todos os alvos foram constatadas a olho nu a presença de pólvora. Dessa forma, como não foram encontrados resíduos de pólvora na vítima e em suas vestes (blusa de manga comprida) é muito provável que o disparo tenha ocorrido em uma distância superior a 50 cm, diferente da versão apresentada por Ednaldo
” (vide item 9.1 do laudo pericial de fls. 97-108/IP)
. Grifamos.

Ainda, o denunciado alegou que não sabia se no momento do disparo estava com o dedo no gatilho e nem se a arma já estava engatilhada.

Entretanto, os peritos confirmaram que “
(...) a arma questionada foi submetida a testes específicos para averiguar a possibilidade de disparo acidental. Foram realizadas diversas tentativas para que o revólver efetuasse disparos ao sofrer vibrações, balanços e impactos, sem que o gatilho fosse pressionado. Durante os testes realizados nesta Gerência Regional, a arma de fogo questionada não realizou disparo nas condições mencionadas acima,
descaracterizando-se a hipótese de tiro acidental”
(vide item 9.2 do laudo pericial de fls. 97-108/IP)
. Grifamos.

Enfim, no laudo pericial de fls. 40-72/IP, concluíram os experts que “(...)
a morte de
Wagner Espíndola Peixinho
, foi de natureza violenta, classificada como
HOMICÍDIO,
ocorrida no local descrito acima, com emprego de arma de fogo, nas circunstâncias anteriormente mencionadas
”.

O crime foi cometido mediante dissimulação, já que o denunciado ocultou sua intenção homicida, dando falsas mostras de amizade, a fim de facilitar o cometimento do delito, na medida em que, mesmo após discutir com a vítima no bar, continuou ingerindo bebida alcoólica e conversando com ela na residência de ambos.

Ainda, cumpre destacar que o ofendido estava desarmado e, portanto, com possibilidade de defesa reduzida, além do que a conduta engendrada pelo acionado foi abrupta e de inopino, dificultando as chances de reação.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, denuncia
EDNALDO DE SOUZA MENESES
como incurso no crime do
artigo 12 da Lei Federal n. 10.826/03; artigo 121, § 2°, incisos II e IV; e artigo 347, parágrafo único, por duas vezes,
c.c
. artigo 69, caput, todos do Código Penal
, requerendo o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder
a
acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, ser condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri
(Id. 322263994).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos contidos na denúncia, conforme decisão que se vê no Id. 322264431.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-pilatos!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que existam provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio pro societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio pro societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio pro societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.(...).

Sobre o
in dubio pro societate
, Fauzi Hassan Chukr sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio pro societate
ou do “
in dubio contra reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Eed. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio pro societate:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO.
STANDARD
PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio pro societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio pro societate,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio pro societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi. Prueba sin convicción: estándares de prueba y debido proceso. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio Massena, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um
standard
de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (metadúvida, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o
in dubio pro reo
, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse
standard
desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio pro societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio pro societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio pro societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio pro societate.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do AgRg no AgRg no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira, DJe de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos arts. 155, 156, 413 e 414 do CPP. (...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio pro societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (AREsp n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio pro societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (arts. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.
(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio pro societate,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp n. 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE n 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c.c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(Ibid, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio pro societate.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato. Suzan HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo, portanto). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado nos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(beyond/any resonable doubt – BARD),

(...).

E no Brasil, existe um
standard
probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o
standard
de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo: SaraivaJur. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o
in dubio pro reo
, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado i
n dubio pro societate,
que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O
in dubio pro reo
, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (Ibid, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

Como frisado, versam os autos sobre Ação Penal

movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
Ednaldo de Souza Meneses
pela

suposta prática do crime descrito no artigo 12 da Lei Federal n
.
10.826/03, artigo 121, § 2°, incisos II e IV e artigo 347, parágrafo único, por duas vezes, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal.

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Registro que na atual fase processual, à luz do disposto no artigo 413[1], § 1º do Código de Processo Penal, existe apenas um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse particular, sabe-se que a decisão de pronúncia comporta apenas a verificação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação no crime descrito na exordial acusatória, de maneira que as demais questões intrínsecas dos fatos devem ser delegadas ao Conselho de Sentença que é o juiz natural da causa.

Outrossim, consigno que não é o caso de absolvição sumária, motivo pelo qual, passo à análise dos elementos contidos nos autos e a proferir sentença de pronúncia contra o acusado Ednaldo de Souza Meneses.

Do exame do processado, convenço-me no sentido de que o acusado Ednaldo de Souza Meneses deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tendo em vista que
encontram-se
presentes os pressupostos exigidos pelo
“caput”
do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos é possível admitir-se haver prova da
MATERIALIDADE
, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial nº 29/2018, sobretudo pelo Laudo Pericial Criminal (ID: 55332393 - Pág. 48/80), corroborados pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, bem como em juízo, tudo demonstrando a possível ocorrência do delito.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini
Mirabete[
2] leciona:

“É necessário, também, que
existam
indícios
suficiente
de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Em relação à
AUTORIA

delitiva, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos são suficientemente aptos a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular.

Durante o Inquérito Policial, o acusado disse que foi ao um Bar com a vítima e que lá ingeriram bebidas alcoólicas, negou ter discutido com o ofendido.

Ademais, explicou que pegou um revólver para testar, momento em que, o ofendido tentou tirar a arma de sua mão e foi atingido acidentalmente, conforme consta do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n
.
(ID: 55332393).

Em suma, o acusado ao prestar depoimento na audiência de instrução e julgamento (ID: 163981055), continuou sustentando que o disparo ocorreu de forma acidental e negou ter modificado a cena do crime, afirmando que o revólver caiu no chão e que não retornou ao local até que a polícia já estivesse presente.

Por fim, disse que não teve intenção de ceifar a vida da vítima. Logo, resta evidenciado pelo próprio acusado que ele foi autor do disparo de arma de fogo que tirou a vida do ofendido, assim sendo, a sentença de pronúncia é medida cabível no caso em apreço.

Para além disso, entendo que o acusado deve ser pronunciado a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pelas declarações das testemunhas/informantes colhidas nestes autos, tanto durante o Inquérito Policial, como em Juízo.

Nesse cenário, por ser relevante, consigno alguns relatos das testemunhas/informantes José Cabral Sobrinho, Sebastião dos Santos, Evelyn Gonçalves Fontes Pereira, João Marcelo Alves Pereira e José do Carmo Pereira colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em resumo, a testemunha Sebastião dos Santos, disse que a vítima e o acusado estiveram em seu estabelecimento comercial na data dos fatos, sendo que na ocasião consumiram quantidade considerável de bebida alcoólica.

Devidamente compromissado na forma da Lei, a testemunha declarou que houve um desentendimento entre o ofendido e o suspeito, disse também que o acusado estava visivelmente nervoso.

José Cabral Sobrinho disse que não presenciou os fatos, contudo, narrou que ouviu o disparo de arma de fogo e, logo em seguida, viu a vítima caída atingida pelos disparos de arma de fogo, justificou que não prestou socorro ao ofendido porque ficou desesperado e, diante da situação, saiu do local dos fatos.

João Marcelo Alves Pereira, em síntese, disse que o acusado foi até sua residência e disse que havia ocorrido uma tragédia, pois um operador havia cometido suicídio. Na sequência acionaram a polícia.

Da mesma forma, José do Carmo Pereira que chegou ao local dos fatos e presenciou a vítima já sem vida, alegou que o acusado disse em um primeiro momento que o ofendido havia cometido suicídio, porém, posteriormente o suspeito alegou que ocorreu um disparo acidental que atingiu o ofendido.

No mais, a testemunha José do Carmo Pereira disse que o acusado pediu para que contassem uma versão de suicídio e que a iniciativa de chamar a polícia foi do acusado.

Por derradeiro consigno que, Evelyn Gonçalves Fontes Pereira, disse que no dia dos fatos, o acusado chegou à sua residência informando que um rapaz havia se matado.

Dessa forma, entendo que existe liame de coerência entre os depoimentos de todas as testemunhas inquiridas na fase do Inquérito Policial e em Juízo, indicando que o acusado é o suposto autor dos fatos relatados na denúncia, que me autorizam, por indução, concluir que Ednaldo de Souza Menezes, possivelmente, praticou a conduta criminal que lhe é imputada.

Em relação aos crimes conexos, durante a audiência de instrução e julgamento, o acusado disse que a arma era de sua propriedade, porém, negou a fraude processual, apesar disso, os depoimentos contidos nos autos e os laudos periciais são uníssonos e apontam o suspeito como autor dos delitos em apreço.

Para além disso, o Laudo Pericial Criminal (ID: 55332393 - Pág. 48/80), descarta a hipótese de suicídio, além dos relatos das testemunhas demonstrar que o acusado voltou atrás na narrativa de suicídio.

Como se sabe, consoante a prescrição do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta o convencimento do juiz acerca da existência do crime e de indícios de ser o acusado o autor do delito para que se prolate sentença de pronúncia, o que ocorre no presente caso, diante da materialidade e da existência de indícios de autoria.

Outrossim, também cumpre-me especificar a circunstância qualificadora.

Consolidou-se no cotidiano forense o entendimento de que o afastamento de qualificadoras somente pode ser praticado em caso de manifesta improcedência ou inconsistência, com flagrante desamparo nas provas colhidas, em homenagem ao brocardo
“in dubio pro
societate
”
(em caso de dúvida, em favor da sociedade). É dizer: a exclusão de qualificadoras somente é possível em hipóteses excepcionalíssimas, quando manifesta a inconsistência e o excesso da acusação.

Assim, recomendável, presente nesse contexto, que a desqualificação seja efetuada pelo Tribunal Popular, juiz constitucionalmente competente para deliberar acerca do afastamento, se for o caso, das qualificadoras atribuída ao acusado.

Nessa fase, como já explanado, é cediço que a dúvida se resolve em favor da sociedade e não do acusado, sendo isso aplicado também ao elemento subjetivo, sendo certo afirmar que não basta a simples palavra do acusado para afastar a existência da vontade livre e consciente de matar (
animus necandi
).

O Supremo Tribunal Federal foi claro ao consignar que ao juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é do Tribunal do Júri, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, CF. (RT 694/393).

Por tais razões, se existem elementos suficientes para indicar a presença das qualificadoras em tela, há que se submeter o acusado a julgamento perante a Corte Popular, para decidir, por meio de sua consciência, sobre todos os desdobramentos da ação delitiva narrada nos autos,
já que a toda evidência não se trata de questão manifestamente improcedente que autorize o seu afastamento nesta fase processual
.

Da mesma forma, consigno que existe nos autos materialidade dos delitos e indícios de autoria, necessário para assegurar a competência do Tribunal do Júri,
devendo eventuais teses defensivas ventiladas pela defesa ser objeto de análise dos julgadores do Conselho de Sentença
.

Ademais, impõe-se a pronúncia, visto que não há que se falar em absolvição sumária (por não haver prova, muito menos extreme de dúvidas, da existência de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade que levasse à inocência do acusado), impronúncia (porque há
fumus boni iuris
de que tenha sido o acusado o autor de eventual crime do homicídio qualificado), desclassificação (porque pode ter havido intenção de matar, se não por dolo direto, por dolo eventual), reconhecimento da desistência voluntária (por ser matéria de mérito e que somente assistiria razão àquela se estivesse cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço), tampouco, em exclusão da qualificadora constante da peça inicial acusatória.

Portanto, à luz de todas essas considerações, restando demonstrada nos autos a existência dos requisitos legais previstos no artigo 413 do CPP, opera-se, nesta fase processual, o princípio do
in dubio
pro

societate
,
devendo o acusado, após este juízo prévio de admissibilidade da acusação, ser submetido ao soberano e democrático julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Comodoro/MT, Juízo natural constitucional para os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
o acusado
EDNALDO

DE

SOUZA MENEZES,
pela suposta prática do crime descrito no artigo 12 da Lei Federal
n
.
10.826/03, artigo 121, § 2°, incisos II e IV e artigo 347, parágrafo único, por duas vezes, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal (Id. 322264426).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio
boletim de ocorrência n. 2018.276174 (Id. 322263994 – p.
17-20
),
termo de qualificação, vida pregressa e int
errogatório (Id. 322263994 – p.
22-24 e 26-29
),
termo de declaração (Id. 322263994
e 322263995
– p.
35-51
e 139-142
), laudo pericial n. 410.2.06.2018
.011665-01 (Id. 322263994
e 322263995
– p.
55-87
),
laudo pericial n. 3.14.2018.47954-01 (Id. 322263994 – p.
88-98
),
laudo pericial n. 410.2.06.2019.001438-01 (Id. 322263995 – p.
113-
136
),
além dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução
penal.

N
a
fase inquisitorial, o recorrente
EDNALDO DE SOUZA MENEZES
narrou os seguintes fatos:

(...). QUE, quando estava no alojamento, onde também residiam outras pessoas, entre elas a vítima; QUE, devido ser domingo
a
tarde, resolveu pegar o revólver de sua propriedade, onde reconhece o revólver calibre 38, marca Taurus, numeração 585340, cano longo, como sendo a arma que estava consigo, não possui documentação do revólver, onde esclarece, possuía a arma de fogo, aproximadamente uns 05(cinco) anos, comprou de um peão de trecho, onde a pessoa que lhe vendeu pediu a quantia de R$ 250,00(duzentos e cinquenta reais), como achou barato na época pagou e dificilmente a manuseava, e por isso nem recordava direito quantas munições tinha no interior do tambor do revólver, já tinha efetuados disparos com o revólver, atirando em pau, latas somente em fazenda, pois como sempre conhece as pessoas que vão trabalhar lá na fazenda, Fortaleza do Guaporé, algumas pessoas que estavam lá tinham conhecimento da arma, algumas pessoas não; QUE, como disse antes pegou o revólver para testar como ela estava, e quando manuseava o revólver antes mencionado ainda no interior do alojamento, o interrogando caminhava sentido saída do alojamento, e a vítima se encontrava parado da porta de saída e

devido manusear o revólver, onde esclarece mexia na trava do
tambor

(
dedal serrilhado) e onde estava com problema, lembra que estava com a mão suada e como a vítima estava próximo falou "deixa eu te ajudar", falando isso tentou pegar o revólver da mão do

interrogando, foi quando aconteceu o disparo acidental, onde alega que arma,
ou seja
o revólver caiu junto com a vítima e lá ela ficou, acha que ele a vítima tentando pegar o

revólver e ele ao puxar o interrogando segurando a mesma, acha que nisso sem querer acabou puxando a gatilho do revólver e ao perceber que tinha acontecido um dispara acidental e percebendo que a vítima tinha sido baleada, já ficou desesperado, como percebeu

que a mesma tinha caída morta, pois pegou no mesmo e o chamava e ele não respondia ficou em desespero, e quando saiu para fora, encontrou a pessoa do ZÉ, e com este foi até a sede da fazenda; QUE, não sabe dizer quem mexeu no revólver, pois quando a polícia
la
esteve com a perícia, o revólver estava sem a capsula deflagrada; QUE, quando os
familiare
s
da vítima lá estiveram no local, mentiu a eles dizendo que tinha acontecido um
suicídio
,
ma
s
depois resolveu assumir e contar o que realmente aconteceu sobre o ocorrido
(...).
(Id. 322263994 – p.
26-29).

Ao prestar depoimento em juízo, o recorrente alterou sua versão dos fatos, narrando que, antes do disparo, ambos tinham combinado de pescar e, para isso, pegaram um revólver para dar alguns tiros na beira do rio.

De acordo com Ednaldo, no momento do disparo, ele estava sentado na sala, com a arma no seu colo. A vítima, Wagner, estava em pé, do lado de Ednaldo, e foi até a cozinha pegar uma cerveja para ele. Durante esse tempo, Ednaldo afirmou que estava com um prato de pirão de peixe na mão, e a arma estava no seu colo, no braço.

Quando Wagner voltou com a cerveja, Ednaldo não soube exatamente como o disparo aconteceu, mas afirmou que a arma disparou enquanto estava no seu colo. Ele não soube se ele próprio fez algum movimento que causou o disparo, mas alegou que estava com a arma no colo e que não tinha intenção de atirar.

Após o disparo, Wagner teria dado alguns passos em direção à cozinha, mas não chegou a ir até lá. Ele disse: "acho que pegou em mim" e logo caiu no chão. Ednaldo afirmou que ao perceber que Wagner estava gravemente ferido, ele o abraçou e o deitou no chão, mas não soube o que fazer em seguida, ficando desesperado.

Ednaldo negou que tenha colocado a arma na mão de Wagner, afirmando que a arma permaneceu no chão após o disparo. Ele também disse que, depois do ocorrido, ele não voltou mais ao local e que não mexeu na arma, que ficou no chão, perto de onde Wagner havia caído
(Id. 322264416).

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha
JOSÉ CABRAL SOBRINHO
relatou que estava presente no momento dos fatos. Segundo a testemunha, em dado momento, Ednaldo sugeriu: “Vamos dar uns tiros”, e foi até o quarto buscar um revólver. A vítima, segundo a testemunha, ajudou o acusado a retirar a arma da bainha. Depois, o revólver foi colocado na mão de Ednaldo, que se sentou ao lado de José na sala. A vítima, por sua vez, estava em pé, servindo bebida para o acusado, com uma latinha de cerveja e um litro de pinga. José relatou que estava prestando atenção no jogo e não percebeu o momento exato do disparo, mas ouviu o tiro. Após o disparo, a vítima foi até a cozinha e retornou, momento em que disse apenas “disparou” e caiu no chão.

J
osé ficou apavorado e, sem saber o que fazer, saiu da casa e foi para a residência do patrão, não permanecendo no local após o ocorrido. Ele afirmou que não presenciou qualquer briga ou desentendimento entre a vítima e o acusado antes do disparo, tendo observado ambos conversando normalmente (Id.
322264416
).

Em juízo, a testemunha
JOSÉ DO CARMO PEREIRA
relatou que, ao chegar ao local do crime, encontrou a vítima, Wagner, já morta no chão. Ednaldo, visivelmente emocionado, afirmou que a vítima havia se matado. José e outros presentes foram com Ednaldo até a casa de João Marcelo para chamar a polícia. Ednaldo pediu para que mentissem sobre a causa da morte, sugerindo que fosse um suicídio, mas José não sabia como lidar com a situação e concordou com a proposta.

José
afirmou que
Ednaldo explicou
que estava com a arma quando ela disparou acidentalmente.
Declarou
que a relação entre Ednaldo e Wagner
parecia ser de amizade profunda, como irmãos, e que nunca soubera de desentendimentos ou envolvimentos amorosos entre Wagner e a ex-companheira de Ednaldo.
Segundo a testemunha, ele n
ão
presenciou
nenhuma discussão no bar antes do crime
.
Confirmou que Ednaldo não demonstrou intenção de fugir, tendo, ao contrário, tomado a iniciativa de chamar a polícia e contatar João Marcelo para relatar o ocorrido (Id. 322264407).

Em narrativa similar, a testemunha
LENILDO DOS SANTOS COSTA
relatou que trabalhava na fazenda e residia no mesmo alojamento que o réu e a vítima. Mais tarde, ao retornar ao alojamento com outro trabalhador, abriu a porta da casa e encontrou a vítima caída no chão da sala, inicialmente pensando que estivesse apenas dormindo por embriaguez. Nesse momento, Ednaldo saiu de seu quarto muito nervoso, com as mãos na cabeça, chorando e repetindo que a vítima “tinha se matado”. Lenildo afirmou ter visto um revólver no chão, ao lado da mão esquerda da vítima, e relatou que Ednaldo disse que iria jogar a arma em um poço, o que foi impedido por ele, que orientou para não mexer em nada. Em seguida, tirou fotografias com o celular, enviou ao patrão e informou que não presenciara os fatos, tendo o empregador
afirmado
que acionaria a polícia. Contou ainda que, no dia seguinte, Ednaldo foi até o local de trabalho dele, pediu que fosse depor a seu favor, e que o réu permaneceu na fazenda, sem fugir (Id. 322264407).

Ao prestar depoimento em juízo, as testemunhas
EVELYN GONÇALVES FONTES PEREIRA
e
JOÃO MARCELO ALVES PEREIRA
afirmaram que Ednaldo lhes contou sobre a morte de Wagner, alegando que a vítima teria se suicidado. Ambos relataram que não conheciam a vítima e não presenciaram o crime. Evelyn declarou que Ednaldo estava calmo quando chegou em sua casa e negou lembrar de ter mencionado que o motivo do crime seria uma briga envolvendo Ednaldo e sua ex-mulher. Já João se recordou de Ednaldo ter dito que o disparo teria sido acidental. Ambos confirmaram que após o relato de Ednaldo, chamaram a polícia, mas não souberam fornecer detalhes adicionais sobre o ocorrido (Id. 322264407).

A testemunha
SEBASTIÃO DOS SANTOS
relatou que atendia Ednaldo ("Índio") frequentemente em seu bar, onde ele e Wagner ("Porcão") se encontravam para beber.
A
firmou que Wagner frequentemente provocava Ednaldo sobre sua ex-mulher, pedindo-lhe para trocar o carro e deixar a geladeira cheia, o que gerava desconforto, mas sempre em tom de brincadeira. Ele nunca presenciou uma discussão séria entre eles.

A testemunha

declarou
que
não sabia que Ednaldo possuía arma de fogo, nem percebeu qualquer comportamento agressivo por parte dele. Embora Ednaldo e Wagner tivessem bebido bastante, Sebastião descreveu a relação entre eles como uma amizade muito forte, sem brigas ou desentendimentos sérios. Quando questionado sobre mais detalhes, Sebastião afirmou que não tinha outras informações relevantes sobre o caso
(Id. 322264407).

Analisando o conjunto probatório, verifico que embora o recorrente tenha alterado sua versão dos fatos ao longo do processo, apresentando mais uma versão sobre a dinâmica do ocorrido, está claro que, no momento processual atual,
existe possibilidade de
que o disparo foi realizado pelo acusado contra a vítima Wagner Espíndola. Mesmo que a real motivação para o disparo ainda não tenha sido completamente esclarecida, é evidente que houve o disparo, com as versões contraditórias do réu e das testemunhas não sendo suficientes para descaracterizar a autoria do crime.

As versões apresentadas pelo recorrente e pelas testemunhas são contraditórias, especialmente quando comparadas aos laudos periciais, que afastam a hipótese de suicídio e indicam que o disparo foi realizado de maneira distinta da versão alegada pelo réu. Além disso, o conjunto probatório, incluindo os depoimentos de testemunhas como José Cabral Sobrinho, José do Carmo Pereira e Lenildo dos Santos Costa,
induz
que o disparo partiu do réu, mesmo que os detalhes sobre o momento exato e a motivação do fato ainda sejam objeto de controvérsia.

Portanto, os indícios de autoria e a materialidade dos fatos estão suficientemente demonstrados, permitindo que a presente ação seja submetida ao Conselho de Sentença para julgamento, com a análise das versões apresentadas sendo devidamente apreciada durante a fase de instrução probatória.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
(...).

(
AgR
g
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro

Antoni
o
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,

DJ
e
de 25/4/
2024
). (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 24/05/
2024
). (grifos meus).

Em relação ao afastamento do
animus necandi
do recorrente, observa-se que com base nos elementos de prova constantes dos autos, especialmente nos laudos periciais, existem indícios relevantes que apontam para a inconsistência das versões apresentadas pelo recorrente, o que
pode comprometer
a credibilidade de sua defesa.

Quanto à versão de suicídio, o Laudo Pericial n. 410.2.06.2019.001438-01 (Id. 322263995 – p.113-136) e o Laudo n. 410.2.06.2018.011665-01 (Id. 322263994 e 322263995 – p.55-87) indicam que
não foram encontrados resíduos de pólvora na vítima e em suas vestes (blusa de manga comprida)
e que
é muito provável que o disparo tenha ocorrido em uma distância superior a 50 cm
, o que contraria a versão apresentada pelo recorrente. Além disso, os peritos concluíram que a morte de Wagner Espíndola Peixinho foi de natureza violenta, classificada como homicídio, com emprego de arma de fogo. Esses elementos sugerem que a tese de suicídio apresentada pelo recorrente não encontra respaldo técnico, pois a ausência de resíduos de pólvora e a distância do disparo não se alinham com a versão do evento conforme narrada.

No que tange à hipótese de disparo acidental, os laudos periciais indicam que
durante os testes realizados nesta Gerência Regional, a arma de fogo questionada não realizou disparo nas condições mencionadas acima,
descaracterizando-se a hipótese de tiro acidental
. Tais informações levantam a possibilidade de que a versão de disparo acidental apresentada pelo recorrente também não seja compatível com os resultados da perícia, pois a arma não teria disparado nas condições descritas, sugerindo que a versão do recorrente carece de consistência técnica.

Por fim, a perícia conclui, com base nas considerações anteriores, que a versão apresentada pelo recorrente é inconsistente com as constatações realizadas no local do crime e com os resultados dos exames complementares. Diante disso, surgem indícios sólidos de que a versão apresentada não reflete adequadamente os elementos fáticos e periciais, o que, em tese, pode afastar a hipótese de ausência de dolo (
animus necandi
), considerando as circunstâncias técnicas apuradas.

É evidente, portanto, do cotejo dos elementos probatórios angariados ao longo da persecução penal, queinexiste a certeza necessária à decisão de impronúncia, de absolvição sumária ou mesmo de desclassificação como requer a defesa, não podendo, portanto, os argumentos de insuficiência probatória ou ausência de
animus necandi
serem acolhidos no atual estágio processual, devendo sua análise ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Quanto ao pedido de decotes das qualificadoras
, verifico que existem elementos mínimos nos autos para a sua submissão ao conselho de sentença.

Nos autos, ficaram demonstrados indícios suficientes das qualificadoras de dificultar a defesa da vítima e dissimulação. A acusação sustenta que o réu, ao praticar o homicídio, se aproveitou da relação de amizade íntima com a vítima, o que configuraria a dissimulação e a emboscada,
o que, a princípio, se mostra corroborado pel
os depoimentos das testemunhas José do Carmo Pereira, José Cabral Sobrinho e o próprio recorrente. A amizade entre as partes é clara, e, apesar das provocações da vítima, essas ocorreram em tom de brincadeira, o que permitiu ao réu agir de forma traiçoeira.

Em ocasião
análoga
, julgou o TJMT:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALI
FICADO [
DISSIMULAÇÃO
E PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA] - PRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - SEGUNDO RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESPRONÚNCIA - PRIMEIRO RECORRENTE - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - MERAS PRESUNÇÕES/SUPOSIÇÕES SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE NO CRIME - INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR A PRONÚNCIA - JULGADOS TJMG E TJMT - DESPRONÚNCIA DO PRIMEIRO RECORRENTE QUE SE IMPÕE - SEGUNDO RECORRENTE RESPONSÁVEL POR CONDUZIR A VÍTIMA ATÉ O LOCAL DO CRIME - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - INDÍCIOS SUFICIENTES - PRONÚNCIA MANTIDA - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - QUALIFICADORAS - VÍTIMA ATRAÍDA AO LOCAL DO CRIME
PELO SEGUNDO RECORRENTE COM PROPÓSITO DE ALMOÇAREM JUNTOS -
AMIZADE
DE INFÂNCIA - DINÂMICA INDUZ
DISSIMULAÇÃO
- ACÓRDÃO DO TJMT - QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT
- INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO A RECEBIMENTO E/OU PROMESSA DE VANTAGEM PARA O COMETIMENTO DO CRIME - AUTORIA INTELECTUAL DO CORRÉU AFASTADA - FALTA DE INDÍCIOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUALIFICADORA DE PAGA OU RECOMPENSA AFASTADA - JULGADO DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO PRIMEIRO RECORRENTE PARA DESPRONUNCIÁ-LO E PROVIDO PARCIALMENTE DO SEGUNDO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA DA PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA.

(...).
“
A exclusão de qualificadora na fase da decisão de pronúncia (judicium
accusationis
), só é cabível quando manifestamente improcedente e desamparada de elementos probatórios nos autos, não sendo esse o caso concreto, especialmente quando o crime teria, em tese, sido praticado com
dissimulação
a causar surpresa na vítima.” (TJMT, N.U 0001951-28.2011.8.11.
0045)

(...).
(N.U 1008150-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 29/10/2019,
Publicado
no DJE 29/10/2019) (grifos meus).

Quanto à qualificadora de
dificultar a defesa da vítima
, a perícia confirmou que a vítima estava
desarmada
e foi atingida por um disparo à curta distância, sem qualquer possibilidade de defesa. Não houve qualquer desentendimento entre as partes antes do disparo, o que reforça a tese de que a vítima não teve chance de reagir. Assim, as qualificadoras estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório.

A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO. RECURSO QUE
DIFICULTOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVA JUDICIALIZADA. PENA FIXADA COM OBSERVÂNCIA À DOSIMETRIA TRIFÁSICA. RECURSO
DESPROVIDO.(
...)
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em prova judicializada, composta por relatos da
vítima
, laudo pericial e circunstâncias que demonstram a ocorrência de tentativa de homicídio com
animus neca
nd
i
, mediante recurso que
dificultou
a
defesa
e motivado por razões de gênero.

4. O ataque foi perpetrado de forma abrupta, contra
vítima

desarmada
, sentada e desatenta, configurando evidente situação de surpresa e impossibilitando qualquer reação, o que justifica o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, CP.

(...).
(N.U 100
1488-63.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)
(grifos meus).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as qualificadoras somente poderão ser excluídas na sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Neste sentido, vejamos:

(...)
.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri" (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020,
DJe
de 13/5/2020). (...). (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
). (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Perfilhando este entendimento, destaca-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação. (N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/
2024
,
Publicado
no DJE 24/05/2024). (grifos meus).

Com efeito, não demonstrada a manifesta improcedência das qualificadoras, deve ser rejeitado o pleito de afastamento, devendo ser submetidas à apreciação ao Conselho de Sentença.

Quanto ao pleito de exclusão da condenação pelo crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP)
, sob o argumento de ausência de provas, a irresignação não merece acolhida.

Conforme Laudo Pericial n. 410.2.06.2019.001438-01 (Id. 322263995 – p.113-136) e Laudo n. 410.2.06.2018.011665-01 (Id. 322263994 e 322263995 – p.55-87), não foram encontrados resíduos de pólvora na vítima nem em suas vestes (blusa de manga comprida), além de constar que é muito provável que o disparo tenha ocorrido a distância superior a 50 cm, circunstâncias que afastam a dinâmica apresentada pelo recorrente e enfraquecem, de forma objetiva, a tese de suicídio. Os peritos, inclusive, concluíram que a morte de Wagner Espíndola Peixinho foi de natureza violenta, classificada como homicídio, com emprego de arma de fogo, bem como afastaram a hipótese de disparo acidental, pois a arma não realizou disparo nas condições testadas em laboratório.

No ponto, registre-se que a vítima foi encontrada com a arma do crime em sua mão esquerda, quadro que, isoladamente, poderia sugerir suicídio, mas que confrontado com os laudos periciais e demais elementos probatórios indica, ao contrário, possível alteração da posição do artefato para simular cena de autoextermínio, caracterizando indícios de inovação artificiosa do estado d
o
lugar.

Some-se a isso que conforme termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, o próprio recorrente admitiu que,
quando os familiares da vítima lá estiveram no local, mentiu a eles dizendo que tinha acontecido um suicídio, mas depois resolveu assumir e contar o que realmente aconteceu sobre o ocorrido
(...)
.
(Id. 322263994 – p. 26-29)
, o que foi corroborado pelos depoimentos das demais testemunhas.

Nesse contexto, sem qualquer juízo definitivo de responsabilidade, mas apenas em sede de cognição própria do recurso em sentido estrito, os elementos reunidos sugerem, em tese, a existência de indícios de que o recorrente teria inovado artificiosamente o estado d
o
lugar, com potencial de induzir em erro a autoridade policial e os peritos, razão pela qual não se mostra possível, por ora, o acolhimento do pedido de exclusão da imputação de fraude processual.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, em consonância do parecer
ministerial
,
NEGO PROVIMENTO
para manter a pronúncia do recorrente nos exatos termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025